Tribunal: TJDFT
Processo: 0709828-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709828-75.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: GIULIANE PAULISTA CAMARA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. NATUREZA PERSUASÓRIA. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI. Entidade de Previdência Privada Fechada. EQUIPARAÇÃO A AGENTE FINANCEIRO. MANUAL DO FGTS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO CUMPRIMENTO. INCIDÊNCIA DA MULTA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A multa cominatória - astreintes - tem natureza persuasória, ou seja, seu propósito é forçar o devedor a cumprir a ordem judicial. Doutrina e jurisprudência são unânimes no sentido de que essa multa tem natureza coercitiva, cujo escopo é vencer a resistência do devedor e fazê-lo cumprir a prestação específica da obrigação, pois é isto que interessa ao credor. 2. Consoante o manual do FGTS, a definição de agente financeiro é ?AGENTE FINANCEIRO - Entidades previstas no art. 8o da Lei no 4.380, de 1964, demais instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e as entidades fechadas de previdência complementar? (grifei). Verifica-se ainda que, no próprio sítio eletrônico da PREVI - Entidade de Previdência Privada Fechada, é possível obter informações acerca da contratação de financiamento de imóveis com a utilização do FGTS por seus participantes. 3. Constatado que a obrigação imposta não foi devidamente cumprida, permite-se a incidência das astreintes. 4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente alega violação aos artigos 536 e 537, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que não se mostra razoável a aplicação da multa por descumprimento, tendo em vista que a PREVI se valeu de todos os meios ao seu alcance para que fosse cumprida a obrigação. Ressalta que comprovou não ter resistido em cumprir a obrigação, tendo sido impossibilitada pela negativa da CEF. Entende que, caso a decisão vergastada se mantenha, haverá enriquecimento ilícito. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 536 e 537, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028